Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO PELA LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA DURANTE O RECOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Com o advento do pacote anticrime (Lei 13.964/2019), o crime de tráfico de drogas não perdeu a condição de crime equiparado a hediondo.

2. Não é possível aplicar a contagem de prazo em dobro durante o cumprimento da pena, conforme determinado na Resolução de 22/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), uma vez que se trata de situação distinta daquela da Resolução.

3. A Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar Habeas Corpus coletivo, que tratava Resolução da CIDH e da contagem de tempo em dobro para a pena cumprida nas unidades prisionais do DF, entendeu que a situação prisional do DF é bem mais favorável que aquela identificada no Rio de Janeiro, não havendo razão para se contar o prazo de cumprimento de pena em dobro nessa unidade federativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.